Tribunal: TJES
Processo: 5019340-04.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019340-04.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA SILVA COSTA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5019340-04.2023.8.08.0012

RECORRENTE: MARIA DA SILVA COSTA

RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CESAN. FATURAS DE ÁGUA. AUMENTO ABRUPTO. EXISTÊNCIA DE VAZAMENTO INTERNO. NOVOS MORADORES NO LOCAL. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
MARIA DA SILVA COSTA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta em face da
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 11823466), a recorrente informa que não havendo certeza da regularidade na cobrança das tarifas de água a cobrança não pode ser imposta.

Contrarrazões no ID 11823473.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária à autora.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito em si, entendo irretocável o comando sentencial. Observo dos autos que a autora questiona três faturas que entende por exorbitantes – R$ 580,85 (quinhentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos) com vencimento em 21/09/2023; R$ 1.053,31 (um mil, cinquenta e três reais e trinta e um centavos) com vencimento em 21/06/2023 e R$ 852,09 (oitocentos e cinquenta e dois reais e nove centavos) com vencimento em 23/10/2023 (ID 11823446).

Pois bem. Em que pese a aplicabilidade do CDC ao caso em tela, entendo que pelo depoimento pessoal prestado pela autora no ID 11823458 é possível chegar a algumas conclusões: 1º) a mesma confirma que o vazamento existente em seu imóvel foi corrigido; 2º)
“que morava sozinha até o mês de Maio; que o hidrômetro foi trocado; que alugou a casa; que os inquilinos utilizam do mesmo relógio”
. Dois pontos devem ser ressaltados. A presença de um vazamento interno e a presença de novos moradores no local que utilizavam o mesmo hidrômetro.

Assim, não posso imputar à requerida eventual cobrança abusiva, posto que os elementos probatórios não coadunam com a narrativa autoral, pelo contrário, demonstram indícios de que a cobrança foi realizada em conformidade com o momento atual da unidade imobiliária (vazamento + presença de novos moradores).

Além disso, importante citar o art. 43, § 2º, da Resolução da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo - ARSP/ES, nº 008, de 07 de dezembro de 2010, que assim preconiza:

Art. 43 Todas as instalações de água a jusante do ponto de entrega e as instalações de esgoto a montante do ponto de coleta serão efetuadas a expensas do usuário titular, bem como sua conservação, podendo o prestador de serviços, quando achar conveniente, inspecioná-las mediante autorização do usuário.

§ 1º O usuário titular se obriga a reparar ou substituir, dentro do prazo que for fixado na respectiva notificação do prestador de serviços, todas as instalações internas defeituosas de forma a evitar desperdício.

§ 2º
É de inteira responsabilidade do usuário titular os consumos de água excessivos, mesmo os provenientes de instalações internas defeituosas
.

Desta feita, não encontro motivos para reformar a r. sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa,
suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de março de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)